Tribunal: TJES
Processo: 5030880-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030880-47.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSARIA DE FATIMA BECIGO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível da recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A recorrente alega omissão no acórdão por não ter analisado a tese de que, sendo beneficiária da gratuidade de justiça e hipossuficiente, caberia à Contadoria Judicial elaborar a memória de cálculo para fins de excesso de execução, o que implicaria violação a princípios constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de que a beneficiária da gratuidade de justiça está desonerada da obrigação de apresentar memória de cálculo em alegação de excesso de execução, cabendo tal elaboração à Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes que não foram acolhidos pelo órgão julgador (STJ: AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado não apresenta vício de omissão, pois toda a matéria controvertida devolvida foi devidamente analisada e fundamentada no voto condutor.

O acórdão abordou expressamente a obrigatoriedade de apresentação da memória de cálculo na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, quando o embargante alega excesso de execução.

As normas processuais não admitem exceção à obrigação de a parte embargante trazer aos autos o demonstrativo do valor que entende ser devido em virtude de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, devendo a parte se desincumbir da carga probatória mínima necessária à admissibilidade da alegação de excesso.

O órgão julgador deve fundamentar as decisões, mas não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução (STF: Tema 339; STJ: EDcl no REsp 1318851/BA).

O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal sob o argumento de omissão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão nos embargos de declaração só ocorre quando o vício recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se configurando pelo fato de as alegações deduzidas pela parte não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.

É obrigatória a apresentação de memória de cálculo, conforme os §§3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, quando o embargante alegar excesso de execução, devendo a parte se desincumbir do ônus probatório mínimo, mesmo sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O dever de fundamentação exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (STF: Tema 339).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5030880-47.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ROSÁRIA DE FÁTIMA BECIGO

EMBARGADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ROSÁRIA DE FÁTIMA BECIGO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15376991) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela recorrente, em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no acórdão por não ter sido analisada a tese de que, sendo a embargante beneficiária da gratuidade de justiça e hipossuficiente, caberia à Contadoria Judicial elaborar a memória de cálculo para fins de excesso de execução. Argumenta que a manutenção do entendimento de que o ônus é da parte, sem considerar sua condição, implica violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais de acesso à justiça, isonomia material, bem como inobservância do dever de fundamentação previsto no Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, reformando-se o acórdão para que seja provido o recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que é obrigatória, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, a apresentação memória de cálculo quando o embargante alegar excesso de execução.

Restou claro, ainda, que as normas processuais não admitem exceção à obrigação de trazer aos autos o demonstrativo do valor que entende ser devido, apenas porque o embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o qual deve se desimcumbir da carga probatória mínia necessáia à admissibilidade da alegação de excesso.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.